Tribunal: CARF
Processo: 10880.946365/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946365/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.983 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ESTRUTECNICA CONSTRUCOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
A utilização de créditos em PER/DCOMPs depende do preenchimento dos
requisitos de certeza e exigibilidade do(s) crédito(s), em conformidade com o
dispositivo no art. 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 11-50.644 da 3a Turma da DRJ/REC, de 15/07/2015 (fls. 130
a 133):

Trata-se de Declaração de Compensação (38923.73794.221206.1.3.02-4156), em que se
compensa crédito de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de
responsabilidade da interessada. O crédito original informado no PER/DCOMP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946365/2009-14
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946365/2009-14

demonstrativo de crédito diz respeito a saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de
2002.

2.
Através do Despacho Decisório da fls. 07, a Derat-SP não reconheceu o direito
creditório, porquanto não restou confirmado IRRF (código 6800) no montante de R$
18.795,77 (fl. 10), o que resultou na inexistência de saldo negativo no final do referido
trimestre. As parcelas não comprovadas foram as seguintes:

3.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (09.09.2011), às fls.
12 a 15, contrapondo, em síntese:

3.1
– Quanto ao IRRF no montante de R$225,64, a interessada teria apresentado
“DIRF retificadora (doc 4)”. O valor retido no período em questão teria sido muito maior
do que o declarado, “no importe” de R$ 3.023,50.

3.2
– Quanto ao IRRF no montante de R$ 18.570,00, a requerente teria “prova
indiciária da materialidade do crédito declarado (cf. doc 05), mas não teria conseguido
localizar em seus arquivos o competente informe de rendimentos.”

4.
Em 06.10.2011, a interessada apresentou o adendo das fls. 124 a 126, trazendo à
colação o informe de rendimentos da fl. 127, como comprobativo da “retenção” de
R$18.570,00.

A Decisão da DRJ/REC julgou improcedente o pedido da contribuinte, por
entender que a contribuinte não teria demonstrado as retenções de IRRF não confirmadas na
PER/DCOMP, ou seja, para justificar o valor de R$ 225,64 não teria sido apresentado o
“comprovante de retenção” no nome da contribuinte, na forma exigida pela legislação pertinente,
em especial pelo art. 55 da Lei Federal no 7.450/1984, e, para justificar o valor de R$ 18.570,13,
não teria sido demonstrado que o Informe de Rendimentos cujo total de impostos de renda
retidos é de R$ 22.350,42 (fl. 127) guardaria referência estrita com o valor de R$ 18.570,13, na
medida em que na PER/DCOMP o valor de R$ 225,64 e o valor de R$ 18.570,13 estão
registrados como código de receita 6800, enquanto os códigos de retenção de referido informe de
rendimentos são os 3426 e 5273.
Por sua vez, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, fls. 138 a 142, requerendo
a homologação do crédito pleiteado e a produção de provas caso necessário, alegando, em
síntese, que o equívoco na utilização do código 6800 não poderia ensejar o não reconhecimento
do valor de R$ 18.570,13, já que se trataria de mero lapso na informação do número do código, e
que o valor de R$ 225,64 estaria em Informe de Rendimentos da Caixa Econômica (alegação
constante na fl. 140)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946365/2009-14

É
o
relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
que a análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 09/12/2015, vide
carimbo da RFB, fl. 138, face à intimação com data de recebimento em 10/11/2015, fl. 136) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que o ponto controvertido objeto
da presente demanda consiste na identificação ou não de elementos de prova aptos à
comprovação do crédito pleiteado.
A DRJ, inadmitiu o valor de R$ 225,64 por entender que tal valor não constava
em informe de rendimentos nos termos previstos na legislação aplicável, em nome da empresa
Recorrente.
Por sua vez, a Recorrente afirma ter disponibilizado informe de rendimentos que
contemplasse tal valor (fls. 101 a 104).
De fato, há informe de rendimentos nas fls. 101 a 104, em nome de empresa
incorporada pela Recorrente, mas a soma de tais valores retidos não necessariamente estão
relacionados ao IRRF de valor R$ 225,64, cuja certeza somente seria possível demonstrar caso
fossem apresentados livro diário e livro razão devidamente chancelados por órgão oficial de
registro do comércio com as devidas assinaturas dos responsáveis, com termo de abertura e
termo de encerramento, dentro dos quais estivessem contidos o diário e razão da conta contábil
de IRRF e da Receita da empresa a fim de se demonstrar a devida contabilização tanto do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946365/2009-14

imposto de renda retido na fonte quanto da receita a ela respectiva, conforme exige a Lei Federal
no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(grifos nossos)
Assim, não resta demonstrada, pela Recorrente a contabilização da Receita
Financeira apresentada inerente aos valores de imposto de renda retidos na fonte, na forma de
referido inciso supratranscrito.
A mesma regra vale para a quantia pleiteada de IRRF, pelo valor de R$ 18.570,13,
a qual demandaria da comprovação de seu registro em escrituração contábil, com suporte na
devida documentação hábil caracterizadora do fato gerador.
Os extratos e informes apresentados, portanto, demonstram-se insuficientes à
comprovação da certeza do crédito relativo à quantia não confirmada na PER/DCOMP, pelos
motivos expostos no parágrafo anterior.
Assim, como o saldo negativo se constitui como uma composição do IRPJ devido
deduzindo-se as os pagamentos de estimativas de IRPJ e os IRRFs do período, e, considerando-
se a impossibilidade de aferição precisa de sua existência pela ausência de certeza na apuração
dos IRRFs não confirmados, a negação do crédito pretendido é medida que se impõe.
A escrituração contábil, portanto, seria a forma por meio da qual se poderia
demonstrar a certeza e a liquidez, tanto dos valores retidos a título de IR quantos do valores a
título da respectiva receita objeto de IRRF, necessárias à possibilidade de constituição de crédito
apto à compensação, na forma exigida pela legislação federal, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946365/2009-14

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

Resta, portanto, não demonstrado, na forma legalmente prevista, o direito ao
crédito pleiteado.
Assim, a negação da compensação requerida é medida que se impõe,
considerando-se que os créditos requeridos para compensação, via PER/DCOMP, não foram
demonstrados no presente processo.
Quanto ao pedido de produção de provas adicionais, identificou-se que já foi
oportunizado ao Recorrente no curso do processo a apresentação de todo e qualquer documento
que entendesse como meio de prova apto a demonstrar o direito que acredita possuir, estando o
processo saneado e apto ao presente julgamento.
Dispositivo
Dessa forma, não havendo demonstração da certeza e da liquidez do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza e iliquidez do crédito informado na PER/DCOM objeto do presente processo, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946365/2009-14

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital